Tribunal: TJDFT
Processo: 0725123-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725123-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sul America Companhia de Seguro Saúde Agravado: Lara Beatriz Frota Ramos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresária Sul America Companhia de Seguro Saúde S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0711971-40.2022.8.07.0020, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por LARA BEATRIZ FROTA RAMOS, representado(a) por IDALÍCIO JÚNIOR FROTA, objetivando que a parte requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE; proceda a sua internação para realização de procedimento cirúrgico de APENDICECTOMIA em caráter de urgência no Hospital Santa Luzia. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e foi atendido(a) no Pronto Socorro do Hospital Santa Luzia. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação para realização de procedimento cirúrgico de APENDICECTOMIA em caráter de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). IDALÍCIO JÚNIOR FROTA como curador da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Daniel Peter Haege, CRM-DF 25335, o atual quadro de saúde exige internação para realização de procedimento cirúrgico de APENDICECTOMIA em caráter de urgência. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora para realização de procedimento cirúrgico de APENDICECTOMIA, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LUZIA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37769675), em síntese, que deve haver a retificação do polo passivo da demanda. Também afirma que deve ser respeitado o período de carência para a submissão da paciente à cirurgia pretendida, notadamente diante da ausência de emergência na hipótese ora analisada. Por fim, conclui que agiu de acordo com exercício regular de direito ao negar o custeio do tratamento pretendido pela recorrida, tendo em vista o conteúdo das declarações de vontade estabelecidas no negócio jurídico de prestação de serviços em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 37769677 e Id. 37769677). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obteçao de resultado útil decorrente da prestação jurisdicional. Na presente hipótese a recorrente pretende impugnar sua legitimidade passiva ad causam. Essa questão, no entanto, não foi objeto de exame pelo Juízo singular, razão pela qual não pode ser submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de determinação de custeio e fornecimento do tratamento médico pretendido pela recorrida. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de cirurgia de “apendicectomia”. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a demandante a situação em exame pode ser assim descrita (Id. 130169288, fl. 7 dos autos do processo de origem): “O quadro clínico radiológico e laboratorial são compatíveis com apendicite aguda. A paciente tem indicação de abordagem cirurgi[c]a de urgência – apendicectomia vídeo laparoscopia e não há outro tratamento para a patologia apresenta[da].” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a recorrente negou o custeio e fornecimento do tratamento médico indicado à recorrida, ao fundamento de existência de período de carência a ser cumprido pela recorrida. Ocorre que eventual prazo de carência deve ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. DORES ABDOMINAIS. NECESSIDADE DE CIRURGIA. APENDICECTOMIA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/98 dispõe que, apesar da possibilidade de fixação de períodos de carência, deve-se observar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura em casos de urgência ou emergência. 2. "É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (artigo 35-C, da Lei 9.656/98). 3. A Súmula 597, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." 4. No caso, houve a demonstração da recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a internação com fundamento na necessidade de observância do prazo de carência. O médico assistente atestou a gravidade do quadro de apendicite aguda que acometeu o agravado, o qual necessitou de internação hospitalar e cirurgia. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1415187, 07009027120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. 1. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar o procedimento recomendado, sob a alegação de doença pré-existente e não cumprimento do prazo de carência. 2. Consoante a Lei 9.656/98, a carência para situações que necessitam de atuação médica de urgência ou emergência é de 24 horas, não podendo a operadora excluir tais hipóteses da cobertura do plano. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 1395495, 07288034820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à recorrida, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata. Aliás, é realmente incrível que diversos planos de saúde não tenham compreendido essa regra básica aplicável aos utentes dos respectivos serviços. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão não está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço apenas parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator